Tribunal: TJBA
Processo: 8113534-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113534-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDIMAR NASCIMENTO DE JESUS

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
.
OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. VÍCIO SUPRIDO
.
RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso

de embargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por
unanimidade
de votos
,
deu
provimento ao
recurso de apelação
da parte autora.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de
algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No

caso,
em relação aos
juros e à correção monetária,
deve ser corrigida a omissão
no acórdão
para estabelecer
a incidência, no importe indenizatório,
de correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora, pela taxa referencial do SELIC, abatido o IPCA, desde a data do evento danoso.

IV. DISPOSITIVO

4
. Embargos de declaração acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022;
CC/2002, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
súmulas n. 54 e 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8113534-59.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante BANCO SAFRA S A. e embargado EDIMAR NASCIMENTO DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR18